Tribunal: STF
Processo: ARE 691432
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-06
Data de publicação: 2012-11-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Intempestividade. Precedentes.



    1. O agravante não observou o prazo de 10 dias para a interposição do agravo de instrumento, conforme estabelece o caput do art. 544 do Código de Processo Civil, daí a intempestividade de seu recurso.



    2. Agravo regimental não provido.